Tribunal: CARF
Processo: 14367.000236/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14367.000236/2010-81
ACÓRDÃO
2002-008.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/03/2004
INFRAÇÃO OCORRIDA EM ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. SUJEITO
PASSIVO. ESTADO DA FEDERAÇÃO.
A ocorrência de infração de obrigação acessória em órgão do Poder
Judiciário estadual determina a lavratura de Auto de Infração na unidade
da federação respectiva, como se verificou no processo.
INTIMAÇÃO POSTAL. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses legais, não há como prosperar a arguição de
nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000236/2010-81
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir multa por descumprimento da
obrigação acessória prevista na Lei 8.212 de 1991, art. 33, parágrafos 2o e 3o, na redação dada
pela MP no 499/2008, convertida na Lei 11.941/2009, em razão do sujeito passivo não ter exibido
folhas de pagamentos analíticas, contendo discriminação dos segurados “TJA ATIVOS COMIS. 2A
PARTE”, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal de 14/06/2010.
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 14-18) em que alega que houve nulidade
na intimação para responder à ação fiscal eis que o Tribunal de Justiça foi cientificado por via
postal, de modo que o Estado do Amazonas não efetivamente cientificado da existência da ação
fiscal e tampouco da lavratura do auto de infração, ambas questões que levariam à nulidade da
exigência da penalidade em questão.
Sobreveio o acórdão no 02-58.943, proferido pela 6a Turma da DRJ/BHE (fls. 42-45),
que entendeu pela improcedência da impugnação por compreender que a Recorrente foi
devidamente cientificada e, embora não goze de capacidade processual, “é dotad[a] de plena
autonomia administrativa e financeira”, o que levaria à validade da intimação postal.
O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/03/2004
INFRAÇÃO OCORRIDA EM ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. SUJEITO PASSIVO.
ESTADO DA FEDERAÇÃO.
A ocorrência de infração de obrigação acessória em órgão do Poder Judiciário
estadual determina a lavratura de Auto de Infração na unidade da federação
respectiva, como se verificou no processo.
INTIMAÇÃO POSTAL. LEGITIMIDADE. A intimação via postal é legitima e prevista
em lei, não podendo o sujeito passivo alegar seu desconhecimento para se furtar
da sua obrigação tributária.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000236/2010-81
3
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses legais, não há como prosperar a argüição de nulidade.

Cientificada em 18/08/2014 (fl. 47), interpôs Recurso Voluntário em 15/09/2014
(fls. 49-55) em que explora de forma mais aprofundada o mesmo argumento de nulidade de
intimação trazido em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para seu
conhecimento.
Como demonstrado no relatório, a controvérsia reside na compreensão acerca da
validade de intimação direcionada à Recorrente em seu endereço pela via postal, sob o
fundamento de que esta não seria a forma válida de cientificar o Tribunal de Justiça, representado
pelo Estado do Amazonas, que não foi cientificado.
Disso decorreriam duas supostas nulidades, a primeira relativa à ação fiscal e a
segunda referente à intimação acerca da lavratura do auto de infração, após o transcurso do prazo
in albis por parte da Recorrente para a entrega da documentação solicitada.

Preliminar de nulidade do auto de infração por preterição de direito de defesa
Sobre a nulidade acerca da lavratura do auto de infração, percebo que razão não
assiste à Recorrente, eis que, embora tenha sido cientificada em endereço alegadamente inapto
para recebimento de intimações, houve a apresentação de impugnação tempestiva, de modo que
não houve qualquer prejuízo à sua defesa.

Necessidade de intimação do Estado do Amazonas para constituir crédito em
desfavor do Tribunal de Justiça

A nulidade referente à ação fiscal conduzida em desfavor da Recorrente se
confunde com o mérito, eis que esta reconhece que as intimações foram direcionadas ao Tribunal
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000236/2010-81
4
de Justiça e pede que seja reconhecida a nulidade por não ter sido intimado o Estado do
Amazonas, que seria a parte legítima para responder por este procedimento.
Assim, embora o pleito se refira à nulidade da ação fiscal, a lide diz respeito à
possibilidade de o Tribunal de Justiça ser responsabilizado pelas suas obrigações acessórias
independentemente de ser acionado o Estado responsável pela sua representação processual. E,
neste particular, não assiste razão à Recorrente.
Isso, pois a intimação referente ao início do procedimento fiscal foi destinada ao
endereço “Av. André Araújo, s/n, Edifício Arnoldo Peres, Bairro Aleixo, CEP 69.060-000,
Manaus/AM” (fl. 7), exatamente o informado no cartão CNPJ no 04.812.509/0001-90 apresentado
pela Recorrente (fl. 59), questão que leva à validade da intimação.
Ademais, se não houvesse endereço indicado como domicílio tributário, ainda assim
a intimação seria válida, eis que, conforme apregoa o artigo 127, inciso III, do CTN, o domicílio
tributário de pessoa jurídica de direito público é considerado como qualquer uma de suas
repartições, nos termos abaixo:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal: (...)

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.

Para além desta constatação, vislumbro que a Recorrente sustenta a aplicação do
Tema de Repetitivo no 348 – de observância obrigatória em seu entender –, em Superior Tribunal
de Justiça (STJ) fixou a seguinte tese:

A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas
personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para
defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os
relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão. No caso, a
Câmara de Vereadores do Município de Lagoa do Piauí/PI ajuizou ação ordinária
inibitória com pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Nacional e o INSS,
objetivando afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os
vencimentos pagos aos próprios vereadores. Não se trata, portanto, de defesa de
prerrogativa institucional, mas de pretensão de cunho patrimonial.1

1 STJ. Tema Repetitivo no 348. Disponível em:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_te
ma_inicial=348&cod_tema_final=348.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000236/2010-81
5

Ocorre que a situação enfrentada pelo acórdão paradigma não se subsome à que se
verifica nesta lide.
Isso, pois o que restou reconhecido no referido Tema de Repetitivo foi a ausência
de capacidade postulatória de Câmaras Municipais para litigar contra a União em matéria de não
incidência de contribuição previdenciária sobre sua folha de pagamentos, pois neste caso a sua
capacidade postulatória seria restrita à defesa de prerrogativa institucional, sendo vedada a
pretensão postulatória de cunho patrimonial.
O caso dos autos diz respeito ao descumprimento de dever instrumental da ora
Recorrente que, após intimada em seu domicílio fiscal para responder à ação fiscal, se quedou
inerte. Não se trata de capacidade postulatória ativa, mas sim da verificação da legitimidade
passiva da Recorrente para responder por ação fiscal em razão do descumprimento de dever
instrumental.
Por oportuno, cumpre destacar que a Recorrente justifica a suposta ineficácia da
intimação postal por uma ineficiência administrativa do Tribunal de Justiça de tratar as
correspondências recebidas, conforme trecho trazido em sua impugnação abaixo transcrito:

Por outro lado, é perfeitamente previsível a omissão do TJ em fornecer a
documentação solicitada porque a fiscalização optou por cientificá-lo via postal ao
invés de fazê-lo pessoalmente, oportunidade em que poderia explicar do que
aquele documento se tratava. Ainda que fosse aceita a intimação direta ao
próprio TJ, ela (intimação) seria meramente formal, pois certamente, diante do
teor inusitado do documento (TIAF), diferente dos padrões costumeiramente
vistos naquele órgão, ele (documento) deve estar até hoje de setor em setor,
esperando que alguns de seus servidores compreenda do que se trata e
encaminhe para a Procuradoria Geral do Estado, órgão responsável pela defesa
do Estado. (fls. 16-17)

Destacada a diferença entre o paradigma invocado pela Recorrente e a matéria
litigiosa dos autos, ressalto que seria possível enfrentar o argumento de defesa trazido pela
Recorrente acerca da nulidade da intimação do Tribunal de Justiça por ser necessária a intimação
do Estado que possua capacidade postulatória, de modo a estender a ratio firmada pelo STJ ao
presente caso, ressaltando a inexistência de decisão vinculante dos tribunais superiores aplicável
ao caso.
Ocorre que, por não ser o caso de se aplicar o precedente suscitado pela Recorrente
imediatamente, verifico que a questão referente ao envio de notificação postal ao domicílio fiscal
dos contribuintes, ainda que não seja recebida pelo representante legal do destinatário, já foi
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000236/2010-81
6
pacificada pela Súmula CARF no 9, essa sim de observância obrigatória nesta esfera de julgamento,
que contém a seguinte redação:

Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.

É inequívoco que a Recorrente recebeu a correspondência destinada ao endereço
constante de seu cartão CNPJ, como inclusive por ela reconhecido, questão que prejudica a análise
da razoabilidade jurídica de, por analogia, aplicar o racional trazido no Tema de Repetitivo no 348
ao presente feito em razão do óbice sumular acima referenciado.
Inclusive, destaco que a aplicação da referida Súmula CARF em casos análogos ao
presente já foi enfrentada pelo CARF, conforme se verifica no acórdão no 2201-003.284, proferido
pela 2a Câmara da 1o Turma Ordinária, que embora tenha reconhecido a intempestividade da
interposição de Recurso Voluntário, adota fundamentação que resolve também o presente caso,
conforme destaques abaixo transcritos:

As imagens abaixo não deixam dúvidas de que a intimação foi enviada ao
endereço constante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, sendo certo
que este último configura o domicílio tributário eleito pelo contribuinte, nos
termos do inciso I do § 4o, do art. 23 do Decreto no 70.235/72.

Em relação à validade de intimações em situações semelhantes, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente,
tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo (...)2

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

2 CARF. Acórdão no 2201-003.284, proferido pela 2a Câmara da 1o Turma Ordinária da 2a Seção em 16 de agosto de
2016. Disponível em:
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/10380727324201348_5634551.pdf. Fls. 8-9.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.943 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14367.000236/2010-81
7

Fl. 71
DF CARF MF
Original